Tribunal: STF
Processo: RHC 216355
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por G. B. S., contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 727.085/PB, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Consta dos autos que a recorrente foi condenada pelo delito de homicídio qualificado à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado. 



    Alega a defesa que a pronúncia e, na sequência, a sentença condenatória da recorrente imposta pelo Júri Popular padeceriam de nulidade, eis que inobservado o art. 155 do CPP ante a ausência de provas judicializadas nos autos a embasar o decreto condenatório.



    Nesse sentido, aduz que, 



    “em que pese em um pequeno trecho do acórdão, o relator tenha mencionado a existência de provas judicializadas (sem dizer quais são), o parecer do Ministério Público reforça a tese defensiva de que não haveriam provas judicializadas que incorressem na figura típica atribuída à paciente.”



    Refere que 



    “resta evidenciada uma série que padecem de nulidade e que evidentemente ocasionaram prejuízo incalculável à paciente, uma vez que a prisão indevida de mais uma mulher negra e pobre, sem lhe fosse franqueada a possibilidade de defesa, bem como a pronúncia baseada em elementos informativos, foram mote para uma condenação midiática, que levou a uma condenação ilegal no Tribunal do Júri, consignando cada vez mais no cenário paraibano uma jurisprudência em desconformidade com o Estado Democrático de Direito.”



    Alega, ainda, que, 



    “(...) pelos elementos carreados aos autos, vislumbra-se que sequer há indícios da prática do crime por parte da paciente. Pelo contrário, a prova colhida em audiência, por parte de testemunhas de acusação, aponta para um cenário à época dos fatos de existência de cárcere privado, violência doméstica e de risco de vida da própria paciente.



    31. O que temos aqui, portanto, é uma mulher negra, periférica, vítima de violência doméstica por um homem que também violentou sua única filha, de apenas três anos, brutalmente até a morte, sendo revitimizada pelo sistema de justiça.”



    Requer 



    “que essa Corte Suprema reconheça a ilegalidade do acórdão impugnado para, liminarmente, colocar a assistida imediatamente em liberdade e, no mérito, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus em favor da assistida, para cassar a decisão de pronúncia, ante a afronta direta aos ditames do art. 155 do Código de Processo Penal, eis que eivada de nulidade absoluta. Subsidiariamente, que seja a paciente submetida a novo julgamento, nos termos da fundamentação supra.”



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO APONTADA NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. PRETENSÃO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO. SUPOSTA CONDENAÇÃO COM BASE EM PROVA COLHIDA EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Na hipótese, a alegada nulidade da decisão de pronúncia por violação ao art. 155 do CPP não foi objeto de cognição pela Corte de origem, pois o tema não foi levantado pela defesa em suas razões de apelação, o que obsta o exame de tal matéria por esta Corte Superior, sob pena de incidir em indevida supressão de instância.



    2. Ademais, ainda que assim não o fosse, a referida nulidade da decisão de pronúncia se encontra preclusa, porquanto deveria ter sido impugnada em momento oportuno, qual seja, em sede de recurso em sentido estrito, que, no caso, não foi interposto pela defesa da ora agravante. Precedentes do STJ: AgRg no HC 688.990/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021; AgRg no HC 664.846/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 31/8/2021; RHC 76.822/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 17/8/2017, DJe de 23/8/2017. 



    3. Para alcançar conclusão diversa da Corte local que, de forma devidamente fundamentada e com base em provas produzidas em juízo e na fase inquisitorial, julgou improcedente a apelação criminal, afastando a tese de que a condenação baseou-se apenas em provas não judicializadas, seria necessário o reexame de fatos e provas, sendo tal providência incompatível com o rito célere e de cognição sumária do habeas corpus. 



    4. O habeas corpus não é a via adequada ao juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular, pois demandaria análise aprofundada do conjunto fático-probatório formado nos autos, vedada na via estreita do remédio constitucional (HC 143.419/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 14/2/2012, DJe de 29/2/2012). 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    O julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique, por ora, o deferimento da liminar.



    Pelo contrário, encontra-se motivado, restando justificado, a princípio, o convencimento formado, além de não ter deliberado sobre a matéria suscitada na impetração sob o fundamento, entre outros, de que a questão não foi enfrentada pelo Tribunal de origem.



    Logo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. Nesse sentido: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Vista à PGR. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente